Tribunal: STF
Processo: ARE 1504468
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Curitiba, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA FISCAL. ESTADO DO PARANÁ. RETENÇÃO DE REPASSE DE PERCENTUAL DO ICMS PARA O MUNICÍPIO DE CURITIBA. PLEITO DE DECLARAÇÃO DA ILEGALIDADE DA RETENÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CRÉDITO DO ESTADO DO PARANÁ COM O MUNICÍPIO DE CURITIBA, REFERENTE AO CUSTO DAS OBRAS DO CHAMADO “CONTORNO NORTE DE CURTIBA”. OBRA REALIZADA MEDIANTE CONVÊNIO, QUE PREVIA O RATEIO EM IGUAL PROPORÇÃO. PROVA PERICIAL CONTÁBIL E DE ENGENHARIA. IDENTIFICAÇÃO DA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO POR PARTE DO MUNICÍPIO. CONCLUSÃO DE QUE O CÁLCULO REALIZADO PELO ESTADO DO PARANÁ ENCONTRA-SE CORRETO. DEMONSTRAÇÃO DE QUE O CRÉDITO É LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA RETENÇÃO DO REPASSE DE ICMS. PREVISÃO CONTIDA NA NORMA DO ART. 160, §1º, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO EXPRESSADO PELO PRÓPRIO MONTANTE DO IMPOSTO RETIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 160, I, “a”, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, retenção de valores a maior pelo Estado do Paraná. Argumenta-se que a retenção referente ao ICMS foi realizada com a justificativa de ressarcir o erário estadual por uma dívida ilíquida e não havia sido devidamente liquidada.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não teria o recurso, uma vez que o art. 160, § 1º, I, da Constituição da República autoriza a retenção realizada pelo Estado do Paraná no caso dos autos. Transcrevo o teor do dispositivo:



    “Art. 160. É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos, nesta seção, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos.



    § 1º A vedação prevista neste artigo não impede a União e os Estados de condicionarem a entrega de recursos:        (Renumerado do Parágrafo único pela Emenda Constitucional nº 113, de 2021)



    I – ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias;         (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)



    II – ao cumprimento do disposto no art. 198, § 2º, incisos II e III.         (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000).”



    Seguindo essa orientação, cito:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ICMS. MUNICÍPIO. REPASSE A MAIOR. ÓRGÃO DE CONTROLE DE CONTAS. CONSTATAÇÃO. RETENÇÃO. COMPENSAÇÃO. PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSÁRIO. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1402724 AgR, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19-03-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REPASSE DO ESTADO AO MUNICÍPIO DE PARCELA DA ARRECADAÇÃO DO ICMS. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a retenção (ou compensação) de valores repassados a maior aos municípios prescinde da abertura de procedimento administrativo em que se garanta o contraditório e a ampla defesa. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1403851 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28-02-2023)



    Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ICMS. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA DO IMPOSTO PAGO A MAIOR: CRITÉRIOS PARA DEVOLUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.277.573-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12/2/2021)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Constitucional e Tributário. ICMS. Repartição de receitas tributárias. Repasse a maior. Retenção. Artigo 160 da Constituição Federal. Princípios do contraditório e da ampla defesa. Não observância. Devido processo legal. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Para superar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal, mormente quanto às alegações de que o valor retido é líquido, certo e exigível e de que houve instauração de procedimento adequado para se realizar a retenção citada nos autos, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação local e do conjunto fático probatório constante dos autos, o que é inviável em sede de apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 da Corte. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.374.542-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente